Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700308-57.2022.8.07.0000 RECORRENTE: TIBURTINO LOPES DA COSTA FILHO RECORRIDO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DESPACHO Considerando que o recorrente alega ser beneficiário da justiça gratuita, fica intimado, no prazo de 05 (cinco) dias, para comprovar o deferimento da gratuidade de justiça ou, em caso negativo, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Frise-se que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças obrigatórias, prevista no artigo 1.017, §5o, do CPC, não se aplica à instância superior, em razão da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida a deserção do recurso (Súmula 187/STJ), quando a parte recorrente, mesmo devidamente intimada, deixa de regularizar o preparo. 1.1. Na hipótese, não constava dos autos decisão deferindo a gratuidade de justiça e, devidamente intimada, a parte deixou de comprovar a alegada benesse ou efetuar o recolhimento devido. 1.2. É insuficiente a mera alegação de que a justiça gratuita foi deferida expressa ou tacitamente nos autos principais ou apensados, cabendo à parte comprovar a concessão do benefício. Precedentes. 1.3. A dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças obrigatórias, prevista no artigo 1.017, § 5o, do CPC/15, não alcança a instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.907.625/BA, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 28/10/2021.) (Grifos nossos) Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007